Tribunal: TJDFT
Processo: 0758555-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0758555-85.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: GILDETE BARBOSA DIAS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recursos Extraordinários interpostos pelo réu/recorrente com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal de 1988, contra Acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELA REDE PÚBLICA DE SAÚDE. REMÉDIOS PADRONIZADOS INEFICAZES. NECESSIDADE DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. TEMA 106. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. A parte autora/recorrente interpôs recurso inominado em face da sentença proferida pelo 1o Juizado de Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido inicial. Afirma que o juízo "a quo" decidiu com base em um “despacho técnico”, não se tratando do NATJUS e sim de um setor vinculado ao recorrido, que indicou supostos tratamentos alternativos, com indicação de endereços eletrônicos onde, provavelmente, buscou as informações. Não acessou o prontuário da recorrente, não houve nenhuma interação entre àquele setor e a recorrente. Requer a reforma da sentença. Em contrarrazões o recorrido pugna pelo não provimento do recurso. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e improvimento do recurso. 3. O fornecimento de medicamento não padronizado pelo poder público deve seguir a tese fixada no julgamento do REsp. 1.657.156/RJ, Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça-STJ, que estabeleceu três requisitos cumulativos: 1) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 3) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. 4. No presente caso a recorrente preenche todos os requisitos, cumulativamente, relativo ao Tema 106 – STJ. Relatório Médico, ID 23489418 fls. 6/7 e ID 23489433, fls 1/2; A incapacidade financeira está atestada no documento ID 23489416, sendo a recorrente assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal; e os medicamentos estão registrados na ANVISA/MS sob o no 1.2214.0031. 5. A recorrente é portadora de Osteoartrose Crônica, CID M15, com alteração degenerativa, com protrusão discal central em L3 e L4. Por ser uma doença crônica a necessidade é urgente. Apresenta sofrimento psíquico, dores físicas e incapacidade laboral. 6. O próprio recorrido reconhece que na Secretaria de Saúde do Distrito Federal e no Ministério da Saúde não existem Protocolos Clínicos para Osteoartrose. O medicamento tem registro na ANVISA/MS, porém, não é padronizado. 7. Desse modo, entendo que tal relatório médico explicitou de maneira fundamentada e circunstanciada a necessidade de a recorrente fazer uso do medicamento Sulfato de Glicosamina + S sulfato de condroitina, conforme pedido na inicial. 8. Portanto, demonstrado o preenchimento dos requisitos estabelecidos pela tese fixada no Tema 106 do STJ, e, em observância ao direito à saúde, constitucionalmente previsto (arts. 6o e 196, da CF/88), a reforma da sentença é medida que se impõe. 9. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente o pedido deduzido na petição inicial para determinar ao recorrido o fornecimento do medicamento (glicosamina 1,5 g + condroitina 1,2g) a ser administrado 1 vez ao dia, de forma contínua, conforme prescrição médica. 10. Sem condenação em custas processuais nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ).” “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. INCABÍVEL. VÍCIO INOCORRENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos Embargos de Declaração. 2. Tratam-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal que Conheceu e Deu Provimento ao Recurso da Autora/Recorrente. Alega a existência de omissão, eis que não considerou o Despacho Técnico juntado aos autos, há medicamentos alternativos no SUS que não foram testados pela autora, portanto, não levou em consideração os requisitos cumulativos do Tema 106/STJ, bem como, a responsabilidade solidária na prestação de saúde entre a União, os Estados e os Municípios. 3. Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de pré-questionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (ENUNCIADO 125 do FONAJE). Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, é cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009). “Inadmissível, ademais, Recurso Especial em decisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais (Súmula 203 do STJ). Assim, não há lugar para embargos de declaração com exclusiva finalidade de pré-questionar questão constitucional. 4. Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que os embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas. Prequestionamento Rejeitado. 5. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessário a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento. 6. No caso em concreto, não se configura a omissão alegada, pretendendo a parte embargante, na realidade, o revolvimento da matéria já apreciada no acórdão. Assentado na doutrina e jurisprudência que, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador, ainda que suscintamente. 7. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95. 8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.” O recorrente alega violação do acórdão recorrido ao art. 23, inciso II, e ao art. 196, ambos da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, bem como ao entendimento firmado no RE 855178, tema 793 de Repercussão Geral, “ao afastar a incidência de litisconsórcio necessário” no caso de condenação do Distrito Federal ao fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS”. A parte recorrente defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatados, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por isenção legal. Há contrarrazões. Com relação à matéria em debate no Recurso do Distrito Federal, qual seja, obrigatoriedade de litisconsórcio necessário entre os entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese, em sede de repercussão geral, de que “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (Tema 793 fixado no RE 855.178, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, PUBLIC 16-04-2020): “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020) A competência da Justiça Federal, pela obrigatoriedade de propositura da demanda em face da União em demandas prestacionais de direito à saúde limita-se a medicamentos que não tem registro na Anvisa, conforme Tema 500 de Repercussão Geral fixado no RE 657.718. O Acórdão recorrido esclareceu que “o medicamento em questão, em que pese não ser padronizado, tem registro na ANVISA e, assim, diante da divergência acerca da existência de medicamentos alternativos no SUS, bem como a existência de alguns medicamentos off label, o NATJUS considerou a demanda justificada, considerando, entre outros fatores, a falha na manutenção do controle glicêmico com os medicamentos disponibilizados no SUS”, portanto, não é o caso de atração do Tema 500 de Repercussão Geral. O acórdão recorrido, portanto, encontra-se de acordo com o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, no RE 855178 ED, ao afirmar que “a competência comum estabelecida no art. 23 da CF, II, não implica formação de litisconsórcio necessário, mas facultativo, uma vez que todos têm responsabilidade solidária em matéria de saúde, podendo a parte escolher contra quem litigar, a fim de exigir o provimento das condições indispensáveis ao exercício do seu direito à saúde.” É o caso de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, a do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 4 de novembro de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal